Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705054-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. D. O., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JENIFFER DAIANE DE OLIVEIRA SILVA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, A. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JENIFFER DAIANE DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO 1. Ato impugnado (ID no 56078526): sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC. 2. Ciente quanto à petição de ID no 62524410 e documentos de IDs no 62524411 e no 62524412. 3. Nada a prover. 4. Aguarde-se o julgamento. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro